Tribunal: TJES
Processo: 0008858-58.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008858-58.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE GOMES BARRETO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008858-58.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE GOMES BARRETO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Gomes Barreto Filho contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pleiteia, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; e (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se aplica ao caso, pois em razão de o réu não ter sido localizado para citação, houve a suspensão do curso do processo e do lapso prescricional, conforme art. 366 do Código de Processo Penal, em 11/04/2019. O prazo prescricional foi retomado em 27/04/2023, com a juntada de procuração nos autos, não tendo transcorrido o período necessário para a prescrição até a publicação da sentença condenatória em 22/08/2024.

A materialidade e autoria do crime de receptação dolosa restam comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão e provas testemunhais, em especial o depoimento do policial militar que constatou a irregularidade do veículo encontrado em posse do réu, evidenciando a ciência sobre a origem ilícita do bem.

A jurisprudência reconhece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da procedência ilícita do bem para caracterização da receptação culposa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal. No presente caso, o réu não apresentou provas que descaracterizassem o dolo, mantendo-se assim a tipificação como receptação dolosa.

O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o depoimento de agentes públicos, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal impede o reconhecimento da prescrição enquanto a suspensão perdurar.

No crime de receptação, incumbe à defesa provar o desconhecimento da origem ilícita do bem para caracterizar a receptação culposa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 110, §1º, 117, incisos I e IV, e 180, caput e §3º; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008858-58.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE GOMES BARRETO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia 02/08/2018 e publicada sentença condenatória recorrível em 22/08/2024, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Após a prolação da sentença transitada em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada, nos moldes do disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal.

Entretanto, não tendo sido o réu localizado para fins de citação, houve a suspensão do curso do processo e do lapso prescricional, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal, na data de 11/04/2019.

A retomada do prazo somente ocorreu em 27/04/2023, após a juntada de procuração nos autos.

Sendo assim, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a retomada do curso do prazo prescricional e a publicação da sentença condenatória, verifico que não houve incidência da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ GOMES BARRETO FILHO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de junho de 2018, o denunciado mantinha ocultado o veículo Volkswagen Gol, cor branca, que ostentava placas falsas OVH-5389, que sabia ser produto de crime.

Em suas razões de recurso, a defesa suscitou, no mérito, a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado n. 36363752, auto de apreensão, boletim unificado n. 35452212, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado na esfera policial, o réu relatou que adquiriu o carro da pessoa de “Alemãozinho”, através da indicação do indivíduo conhecido como “Cabeça”, pela quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo pago R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) de entrada e parcelado o valor restante.

Questionado, disse que as duas primeiras parcelas foram depositadas em uma conta de Minas Gerais, em nome de uma mulher, que seria sobrinha de “Alemãozinho”.

Instado a apresentar os comprovantes de depósito, o apelante disse que teria que procurá-los em casa, contudo, não os apresentou em qualquer momento do processo.

Interrogado em juízo, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio e não se manifestou sobre os fatos que lhe foram imputados na exordial.

Por sua vez, o policial militar Cícero Porto Valverde, ouvido em juízo, confirmou integralmente suas declarações prestadas na esfera policial, ocasião na qual revelou que no dia dos fatos receberam uma “denúncia” de um indivíduo que não quis se identificar, dando conta de que o veículo Gol, de cor branca, placas OVH-5389, seria clonado, indicando o endereço onde estava estacionado.

Chegando na casa do réu, encontraram o carro estacionado na garagem.

Já na presença do apelante e mediante autorização dele, fizeram averiguação do veículo, momento em que foi constatado que o número do chassi não era compatível com as placas e com o documento que foi apresentado por
JOSÉ
.

Diante das buscas efetuadas no sistema junto ao CIODES, puderam obter a informação de que o veículo possuía restrição de furto/roubo.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No tocante à desclassificação da conduta do apelante para a modalidade culposa previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, destaco que, em crimes dessa natureza, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO RECOMENDÁVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.1. Segundo o entendimento desta Corte, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.